Tribunal: TJMT
Processo: 0012136-87.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO N. 0012136-87.2019.8.11.0064– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.